Tribunal: TCU
Processo: 002.184/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4910/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 002.184/2021-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Darci Mary Moraes de Sousa (CPF XXX.179.802-XX); Gilda Vianna Mendes (CPF XXX.513.117-XX); Jorge Luiz dos Santos Delfiachi (CPF XXX.659.057-XX); Luiz Gomes Caldas (CPF XXX.217.997-XX); Maria Delfino Rodrigues Mello (CPF XXX.974.527-XX); Nilton Alves de Sá (CPF XXX.556.937-XX); Regina Elizabeth Ribeiro Esteves (CPF XXX.203.877-XX); Rosângela da Silva Ferreira Amaduro (CPF XXX.603.187-XX); Tânia Lourenco Ramos (CPF XXX.594.607-XX) e Valter da Conceição Caldeira (CPF XXX.731.557-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.